Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-23.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r a fundamentação, sem atribuição de efeito modificativo – Inserção, na motivação da decisão colegiada, do entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade – Acórdão mantido – Parcial acolhimento dos embargos de declaração, apenas para complementar o acórdão.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001202-23.2018.8.26.0597; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante à reforma do acórdão, para que seja citada e analisada jurisprudência do STJ sobre a matéria – Embargos parcialmente acolhidos, apenas para complementar a fundamentação, sem atribuição de efeito modificativo – Inserção, na motivação da decisão colegiada, do entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da possibilidade de arbitramento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante à reforma do acórdão, para que seja citada e analisada jurisprudência do STJ sobre a matéria – Embargos parcialmente acolhidos, apenas para complementar a fundamentação, sem atribuição de efeito modificativo – Inserção, na motivação da decisão colegiada, do entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade – Acórdão mantido – Parcial acolhimento dos embargos de declaração, apenas para complementar o acórdão.